Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-81.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
DIRETÓRIO ESTADUAL. UNIÃO BRASIL
– PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
RECURSOS
DESTINADOS
À
PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de contas anual
do Diretório Estadual do União Brasil no
Paraná, referente ao exercício financeiro de
2022.
2. Identificação de irregularidades como

Num. 44713498 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
recebimento de recursos de fonte vedada,
despesas não comprovadas, pagamento de
multas com recursos do Fundo Partidário e
aplicação insuficiente dos 5% obrigatórios
em programas de participação feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
requerendo a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional e o uso do valor
remanescente para mulheres no exercício
seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a regularidade da prestação de
contas anual do partido político, verificando
a origem e destinação dos recursos
financeiros,
em
conformidade
com
a
legislação eleitoral; (ii) determinar se as
irregularidades
apontadas,
como
o
recebimento de recursos de fonte vedada,
despesas não comprovadas, pagamento de
multas com recursos do Fundo Partidário e
aplicação
insuficiente
dos
recursos
destinados à participação feminina na
política, comprometem a aprovação das
contas; (iii) definir as medidas a serem
adotadas
em
relação
aos
valores
irregularmente utilizados, como a devolução
ao Tesouro Nacional e a destinação dos
recursos remanescentes para programas de
promoção da participação feminina na
política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recursos de fonte vedada movimentados
na conta bancária do Fundo Partidário (R$
3.310,87) devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, em razão do descumprimento do
art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019 e
da vedação de recebimento de recursos de
origem não identificada (art. 13 da mesma
resolução).

Num. 44713498 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/Consult

Inteiro teor:
04/09/2025
Número: 0600434-81.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/02/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600434-81.2023.6.16.0000 pelo Diretório
Estadual do partido UNIÃO - PARTIDO UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro de 2022,
fusão do DEM com PSL para formar o União.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGER EBERSOL DA SILVA (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44713498
04/09/2025
13:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44713498 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.145
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600434-81.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
DIRETÓRIO ESTADUAL. UNIÃO BRASIL
– PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
RECURSOS
DESTINADOS
À
PARTICIPAÇÃO
FEMININA NA POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de contas anual
do Diretório Estadual do União Brasil no
Paraná, referente ao exercício financeiro de
2022.
2. Identificação de irregularidades como

Num. 44713498 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
recebimento de recursos de fonte vedada,
despesas não comprovadas, pagamento de
multas com recursos do Fundo Partidário e
aplicação insuficiente dos 5% obrigatórios
em programas de participação feminina.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela aprovação das contas com ressalvas,
requerendo a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional e o uso do valor
remanescente para mulheres no exercício
seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a regularidade da prestação de
contas anual do partido político, verificando
a origem e destinação dos recursos
financeiros,
em
conformidade
com
a
legislação eleitoral; (ii) determinar se as
irregularidades
apontadas,
como
o
recebimento de recursos de fonte vedada,
despesas não comprovadas, pagamento de
multas com recursos do Fundo Partidário e
aplicação
insuficiente
dos
recursos
destinados à participação feminina na
política, comprometem a aprovação das
contas; (iii) definir as medidas a serem
adotadas
em
relação
aos
valores
irregularmente utilizados, como a devolução
ao Tesouro Nacional e a destinação dos
recursos remanescentes para programas de
promoção da participação feminina na
política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recursos de fonte vedada movimentados
na conta bancária do Fundo Partidário (R$
3.310,87) devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, em razão do descumprimento do
art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019 e
da vedação de recebimento de recursos de
origem não identificada (art. 13 da mesma
resolução).

Num. 44713498 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
6.
Despesas
com
a
empresa
SIGA
PONTUAL LTDA (R$ 1.000,00) não foram
comprovadas, em desacordo com o art. 18
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
impondo-se o recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional.
7. Pagamento de juros e multas com
recursos do Fundo Partidário (R$ 63,19) é
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, devendo os valores ser
restituídos ao Tesouro Nacional.
8. A aplicação insuficiente dos recursos do
Fundo Partidário destinado à participação
feminina na política (insuficiência de R$
844.389,00) implica a necessidade de
transferência e aplicação do montante no
exercício
subsequente,
exclusivamente
para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação
política
das
mulheres,
sob
pena
de
acréscimo de 12,5% ao valor devido (art.
22, § 3º e § 4º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 e art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/1995).
9. A inexistência de impacto relevante na
transparência e na fiscalização contábil,
permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
justificando a aprovação com ressalvas das
contas do partido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Aprovação com ressalvas das contas do
Diretório Estadual do União Brasil – Paraná,
referentes ao exercício financeiro de 2022,
com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
4.374,06 e transferência e aplicação do
montante de R$ 844.389,00 em políticas de
ação afirmativa voltadas à criação ou
manutenção de programas de promoção e
difusão
da
participação
política
das
mulheres.

Num. 44713498 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42

Tese de julgamento: 1. A inobservância das
normas que regem a aplicação de recursos
do Fundo Partidário, especialmente no que
tange à identificação da origem dos
recursos e à comprovação das despesas,
enseja a determinação de recolhimento dos
valores
irregularmente
utilizados
ao
Tesouro Nacional. 2. A aplicação de
recursos do Fundo Partidário em finalidades
diversas daquelas previstas em lei, como o
pagamento de juros e multas, impõe a
restituição dos valores ao erário. 3. A não
aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação política
das mulheres obriga o partido político a
transferir e aplicar o montante não utilizado
no exercício subsequente, sob pena de
sanções.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 7º; Lei nº 9.096/1995, art. 44, V e
§ 5º; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts.
8º, 13, 17, §2º, 18, 22, §§ 3º e 4º, 45, II;
Resolução TSE nº 23.709/2022, arts. 32 e
seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PC nº060001783, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE 12/12/2023; TSE, PC 280-74,
Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 16.5.2019;
TSE, PC 060072448/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Acórdão de 20/03/2025,
Publicado no DJE 48, data 31/03/2025;
TRE-TO, PC 060015237/TO, Rel. Des.
Wagmar
Roberto
Silva,
Acórdão
de
26/06/2025, Publicado no DJE 112, data
30/06/2025; TRE-TO, PC 060015152/TO,
Rel. Des. Silvana Maria Parfieniuk, Acórdão
de 25/03/2025, Publicado no DJE 54, data
27/03/2025;
TSE,
AgR
no
REspe
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado
no DJE 209, data 25/11/2024.; TRE-RN, PC
060023548/RN. Rel.Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra. Acórdão de 28 ago. 2024.

Num. 44713498 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2022, apresentada pelo
Diretório Estadual do União Brasil no Paraná, nos termos das regras sobre finanças e
contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo a Seção de Contas Partidárias elaborou os pareceres
preliminar, de diligência, regularidade e conclusivo, além do complemento lançado por meio do
parecer técnico. O procedimento de exame das contas desenvolveu-se por meio das seguintes
etapas: (i) inserção das informações e documentos no Sistema de Prestação de Contas Anuais
(SPCA); (ii) publicação de edital, com o objetivo de dar ciência a terceiros interessados; (iii)
emissão de Relatório de Exame Preliminar, com identificação de inconsistências e pendências
documentais; (iv) elaboração de Parecer de Diligências, contendo recomendações para
complementação ou regularização das informações; (v) emissão de Parecer de Regularidade,
avaliando o cumprimento das exigências legais; (vi) elaboração do Parecer Conclusivo, com
análise técnica final da prestação; (vii) confecção de Parecer Técnico, com manifestação
fundamentada da unidade técnica; e (viii) apresentação de Parecer Técnico Complementar, em
virtude da juntada de novos documentos pelo prestador.
Com fundamento na documentação constante dos autos, o Parecer Técnico Conclusivo apontou
irregularidades na prestação de contas anual apresentada pelo Partido União Brasil/PR, referente
ao exercício financeiro de 2022, opinando pela aprovação com ressalvas. Após a
complementação da documentação pelo partido e a nova análise da Seção de Contas, conforme
registrado no Parecer Técnico, os principais achados foram os seguintes:
Item 8.1.d: Recursos de fonte de vedada movimentados na conta bancária do Fundo
Partidário;
Item 8.3.4.b: Despesas com a empresa SIGA PONTUAL LTDA;
Item 8.3.8: Pagamento de juros e multas, utilizando recursos do Fundo Partidário;
Item 9: Inconsistências na utilização de recursos do Fundo Partidário destinado à
participação feminina na política;
Item 10: Doações sem identificação da contraparte.

Num. 44713498 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, destacando
irregularidades como o recebimento de recursos de fonte vedada (R$ 3.310,87), despesas não
comprovadas (R$ 3.346,90), pagamento de multas com recursos do Fundo Partidário (R$ 63,19)
e receitas sem identificação. Também apontou a aplicação insuficiente dos 5% obrigatórios em
programas de participação feminina. Requereu a devolução dos valores ao Tesouro Nacional e o
uso do valor remanescente para mulheres no exercício seguinte.

É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
A Direção Estadual do União Brasil - Paraná apresentou suas contas relativas ao exercício
financeiro de 2022. Os recursos financeiros disponíveis em 2022 totalizaram R$ 19.520.132,26
conforme quadro a seguir:
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, destacando as irregularidades examinadas, a seguir:

Num. 44713498 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
Item 8.1.d: Recursos de fonte de vedada movimentados na conta bancária do Fundo Partidário

Consta dos autos que, conforme apurado no Parecer Técnico Conclusivo, foram identificados
créditos no valor total de R$ 3.310,87 (três mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos) na
conta bancária nº 35479-1, vinculada ao Fundo Partidário Ordinário, a título de receitas
provenientes de possíveis fontes vedadas.
Do montante apontado:
R$ 60,87 originaram-se do Tabelionato de Protesto de União da Vitória (CNPJ 75.213.488/0001-34), pessoa
jurídica cuja doação ao Fundo Partidário é expressamente vedada;

R$ 3.250,00 foram creditados sem identificação da contraparte no extrato eletrônico.

Embora a quantia de R$ 3.250,00 tenha sido registrada no SPCA como oriundos de pessoa física
(CPF 108.063.709-55 – Caroline Kimberly Trindade Basso), essa doação ficou sem a
comprovação da origem.
Apesar de a agremiação ter reconhecido a irregularidade e afirmado que providenciaria o
recolhimento ao Tesouro Nacional, o respectivo comprovante de recolhimento não foi juntado aos
autos, permanecendo a inconsistência e a necessidade de recolhimento do montante de R$
3.310,87 ao Tesouro Nacional.
É certo que o partido deixou de atender aos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/2019,
in verbis:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção
nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos
hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e da respectiva destinação,
acompanhado do balanço contábil (art. 39, § 1º, da Lei nº 9.096/95).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político, transferência eletrônica, depósito
bancário diretamente na conta do partido político, mecanismo disponível em sítio do
partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão
on-line de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta e outras
modalidades, desde que atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta
Resolução, devendo ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à
sua realização com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

No caso da doação realizada por pessoa física, embora os dados da doadora tenham sido
apresentados pelo partido, tais documentos, por serem produzidos unilateralmente pelo partido,
não são suficientes para suprir a ausência dos comprovantes bancários de depósito ou
pagamento que contenham a devida identificação do doador.
Nessa hipótese, o art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a proibição expressa de

Num. 44713498 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
os partidos políticos receberem recursos de origem não identificada, determinando o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, dispõe:

"Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou"

Dessa forma, a omissão na identificação do doador compromete a regularidade das contas e
impõe a obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
DOAÇÕES
NÃO
IDENTIFICADAS
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -
RONI. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. (...)
1. Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da Res.TSE nº 23.604/2019: " O depósito bancário previsto no § 1º
deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador
ou do contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente
identificado."
2. Na espécie, a ausência de identificação do CPF dos doadores no extrato bancário contraria o disposto no
art. 8º, §§ 1º e 2º da Res. TSE 23.604/2019.
3. O valor diminuto de cada doação não obsta a obrigatória indicação do CPF dos doadores no momento da
realização do depósito em espécie.
4. Nos termos do art. 13, da Res.TSE 23.604/2019 as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em
documento bancário caracteriza o recurso como de origem não identificada,
devendo ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
5. Na espécie, a irregularidade no valor de R$ 1.100,00, corresponde a 15% do total de recursos
movimentados na campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060001783, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 12/12/2023.)

Num. 44713498 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42

Dessa forma, considerando a permanência da irregularidade e a observância de controle e
transparência no financiamento partidário, a falha resulta em determinação de recolhimento do
valor de R$ 3.310,87 ao Tesouro Nacional.

Item 8.3.4.b: Despesas com a empresa SIGA PONTUAL LTDA
Segundo a apuração técnica o partido registrou despesa no valor de R$ 1.000,00 em favor da
empresa SIGA PONTUAL LTDA, a título de prestação de serviços e realização de eventos.
Apesar de devidamente intimado por meio do parecer de diligências, o prestador de contas não
apresentou o contrato de prestação de serviços nem outros documentos comprobatórios que
evidenciem a regularidade do gasto, tais como notas fiscais, recibos ou comprovação da
vinculação com atividade partidária.
Em razão da ausência de comprovação documental mínima, a unidade técnica manteve a
inconsistência, classificando a despesa como não comprovada.
O caput do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
partidários deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
contendo todos os elementos essenciais: data, descrição detalhada, valor, e identificação
completa das partes,destaca-se ainda os parágrafos 1º e 2º, in verbis:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou
o CNPJ e o endereço.

No ponto em exame, não foi apresentada qualquer documentação comprobatória que vincule a
despesa no valor de R$ 1.000,00, paga à empresa SIGA PONTUAL LTDA, ao exercício de
atividades partidárias. Diante da inexistência de elementos mínimos de prova da regularidade da
contratação e da despesa, impõe-se o reconhecimento da inconsistência e, por consequência, a
determinação de recolhimento da quantia de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44713498 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
Item 8.3.8: Pagamento de juros e multas, utilizando recursos do Fundo Partidário

O parecer conclusivo indicou que houve a realização de pagamentos de juros de mora e multas
no valor total de R$ 63,19. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe
expressamente que os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para o pagamento
de juros de mora, multas ou encargos financeiros decorrentes de atrasos.

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.

Além da vedação normativa expressa, o entendimento consolidado nas Cortes Eleitorais,
especialmente no Tribunal Superior Eleitoral, é uniforme quanto à impossibilidade de pagamento
de juros, multas e encargos com recursos do Fundo Partidário: “o pagamento de juros e multas,
devido em decorrência do inadimplemento de obrigações, não se subsume ao comando
normativo contido no art. 44, I, da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com
os recursos do Fundo Partidário" (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PC 280-74, rel. Min. Og
Fernandes, DJE de 16.5.2019).
Desse modo, havendo a utilização de recursos do fundo para finalidade diversa da prevista em
lei, os valores irregularmente despendidos, que totalizam, nesse tópico, R$63,19, deverão ser
restituídos ao Tesouro Nacional.

Item 9: Inconsistências na utilização de recursos do Fundo Partidário destinado à
participação feminina na política;

A obrigatoriedade de aplicar, no mínimo, 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, encontra respaldo no
art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, in verbis:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
criados e executados pela secretaria da mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela secretária da mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total.

Num. 44713498 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42

O art. 17, § 7º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 117/2022, reforça
essa obrigação se aplica integralmente ao exercício financeiro de 2022:
17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional,
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos:(...)
§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os
interesses intrapartidários. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 117, de
2022)

Ainda, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prescreve no art. 22 essa mesma obrigatoriedade: “Art.
22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de recursos
do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres.”
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para o correto cumprimento do disposto no art. 17, §
7º, da Constituição Federal, não é suficiente que o partido apenas transfira os recursos para
a conta específica destinada às ações afirmativas. Tanto a norma constitucional quanto o art.
44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 exigem a efetiva utilização dos recursos públicos em iniciativas
concretas voltadas à promoção da participação política das mulheres, sendo indispensável a
comprovação da destinação real e funcional dessas verbas.
Nesse sentido: “O simples repasse para a rubrica da ação afirmativa não se é suficiente para
comprovar o cumprimento do previsto nos arts. 17, § 7º, da CF, e 44, V, da Lei n.
9.096/1995, que exigem a aplicação efetiva dos recursos públicos em ações de fomento da
participação feminina na política no exercício em que transferidos os recursos.”(BRASIL.
Tribunal Superior Eleitoral. Prestação De Contas Anual 060072448/DF, Relator(a) Min. Antonio
Carlos Ferreira, Acórdão de 20/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data
31/03/2025.)
A Emenda Constitucional nº 117/2022 estabeleceu que não serão aplicadas penalidades ou
condenações pela Justiça Eleitoral aos partidos que, em exercícios anteriores a 2022, tenham
deixado de aplicar os recursos nessa finalidade, desde que as contas não tivessem transitado em
julgado até a data de sua promulgação, permitindo-se a utilização dos valores remanescentes nas
eleições subsequentes. Essa regra, contudo, não se aplica ao presente caso, uma vez que o
exercício analisado refere-se ao ano de 2022, já integralmente sob a vigência da norma
constitucional. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. Prestação De Contas De
Partido Politico 060015237/TO, Relator(a) Des. Wagmar Roberto Silva, Acórdão de 26/06/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 112, data 30/06/2025.).
Para fins de julgamento das prestações de contas anuais, o precedente transcrito delineia com
precisão o entendimento jurisprudencial quanto à verificação do cumprimento dos percentuais

Num. 44713498 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
previstos na legislação de regência:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. (...)NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. (...)
8. A Resolução 23.604/2019, ao regulamentar o art. 44, V, da Lei n.º 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) e
tratar da destinação mínima de recursos do Fundo Partidário para a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, estabeleceu, no art. 22, que "O partido político
que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do
art. 6º, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade".
9. No caso em apreço, a unidade contábil detectou que no exercício financeiro de 2022 foram realizadas
transferências da conta-corrente nº 38575-1 (FP-Ordinário) para conta-corrente nº 43357-8 (FP-Mulher), no
total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Pontua que, tendo o partido recebido a quantia de R$
78.000,00 (setenta e oito mil reais) proveniente do Fundo Partidário, para fins de cumprimento do percentual
mínimo de 5% estabelecido no art. 22 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, deveria ter realizado despesas da
ordem de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) com ações voltadas a programas de incentivo à
participação feminina na política.
10. O órgão técnico advertiu não terem sido identificados quaisquer gastos que atendessem a sobredita
finalidade em atendimento ao art. 22 da resolução de regência, conforme já reportado no relatório de
diligências, não tendo havido nenhuma manifestação do partido, razão pela qual resta caracterizado o não
atendimento à destinação específica de recursos do Fundo Partidário em prol das mulheres na política,
devendo o valor não despendido para tal fim ser utilizado no exercício subseqüente, nos termos do art. 22, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
11. A Seção de Análise de Contas Eleitorais (SACEP) registra ainda o histórico das decisões judiciais que
determinaram a obrigação do partido de destinar valores remanescentes de exercícios anteriores de forma
cumulativa com a quantia a ser aplicada no exercício de 2022, nos moldes do art. 22 da Resolução TSE n.º
23.604/2019.
12. Depreende-se que os valores acumulados, no montante de R$ 9.489,12 deveriam ter sido utilizados
para cumprir o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 117/2022, que, no seu art. 2º, prescreve que os
recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores voltados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada sua
utilização nas eleições subseqüentes.
13. Por seu turno, considerando que o exercício financeiro de 2022 não está salvaguardado pela Emenda
Constitucional n.º 117/2022, deve ser aplicado o comando previsto no art. 22, § 3º da Resolução TSE n.º
23.604/2019, no sentido de a agremiação ser instada a destinar o saldo remanescente dentro do exercício
financeiro subseqüente, sob pena de acréscimo de 12,5 (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
previsto no caput do aludido dispositivo (5% por cento do total de recursos do Fundo Partidário do
exercício), a ser aplicado na mesma finalidade, ressalvando-se que os valores atinentes aos exercícios
financeiros de 2020 e 2021 restam anistiados pela sobredita emenda.
14. Registre-se que, ao feito em apreço, não obstante a reincidência da agremiação em não destinar o
percentual indicado na participação feminina na política, é possível serem aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, ao lado da falha não comprometer a regularidade das

Num. 44713498 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
contas, o percentual de 5% (cinco por cento) da irregularidade é diminuto considerando o montante
arrecadado do Fundo Partidário, bem assim não há prova da má-fé imputada ao partido.
15. Desse modo, levando em consideração a quantia a ser empregada nas campanhas femininas no
exercício financeiro de 2022, que é de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), o somatório com os valores
residuais, da ordem de R$ 9.489,12 (nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos),
correspondente ao total de R$ 13.389,12 (treze mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos), em
sintonia com o valor destacado no quadro acima, devendo tais recursos serem aplicados no exercício
subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas em apreço, sob pena de acréscimo de 12,5 (doze
inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor referente ao exercício financeiro de 2022, nos moldes do
art. 22, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
12. Aprovação das contas com ressalvas.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Prestação De Contas Anual - Partido
Político 060023548/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, Acórdão de 28/08/2024, Publicado
no(a) Diário de justiça eletrônico 190, data 30/08/2024, pag. 21-29.)

No caso em exame, o Diretório Estadual do União Brasil no Paraná propôs, em sua defesa, que
para o cálculo do percentual de 5% fosse deduzido, do total recebido no exercício (R$
19.219.000,00), o valor gasto com campanha eleitoral (R$ 16.510.547,96), resultando em uma
base de cálculo de R$ 2.708.452,04. Sobre esse valor, incidiria o percentual de 5%, equivalente a
R$ 135.422,60.
Tal interpretação, entretanto, não encontra amparo legal. O art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995
é expresso ao determinar que o percentual mínimo deve incidir sobre o total de recursos
recebidos no exercício, independentemente da posterior destinação.
Além disso, os recursos destinados a programas permanentes de incentivo à participação
feminina não se confundem com aqueles aplicados em campanhas eleitorais de mulheres,
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, possuindo rubricas contábeis e finalidades distintas.
Ainda que, em anos eleitorais, parte dos recursos do Fundo Partidário possa ser utilizada em
campanhas femininas e computada dentro do percentual mínimo, tal destinação exige
comprovação expressa da vinculação com a ação afirmativa, não sendo admissível o simples
redirecionamento contábil.
No caso, o próprio partido, em sua manifestação (id. 44549604), admite ter utilizado R$
16.510.547,96 de recursos do Fundo Partidário para gastos de campanha, sem demonstrar,
contudo, de forma específica, a correlação dessas despesas com programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
No exercício de 2022, o partido movimentou, por meio da conta bancária específica do Fundo
Partidário Mulher (c/c nº 35.480-5), os seguintes valores:
R$ 2.257.500,00 — repassados pelo Diretório Nacional;
R$ 53.250,00 — transferidos pelo próprio Diretório Estadual;

Num. 44713498 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
R$ 30.612,08 — repassados pelo PSL de Curitiba/PR.
Totalizando R$ 2.341.362,08.
A agremiação declarou ter aplicado R$ 129.893,68 em programas de incentivo e manutenção da
participação política das mulheres. Todavia, a unidade técnica constatou irregularidades nas
despesas realizadas com a empresa NEXT VIAGEM TOUR E TRAVEL LTDA, consistentes em:
NF nº 73 – R$ 7.332,68 – hospedagem em diversas cidades, sem identificação dos hóspedes;
NF nº 74 – R$ 6.000,00 – hospedagem em Foz do Iguaçu e Maringá, igualmente sem
identificação dos hóspedes.
Apesar de o partido ter alegado que, nas vésperas da convenção partidária, foram realizados
encontros em diversas cidades para promover e incentivar candidaturas femininas — juntando
vídeos e documentos —, a ausência da indicação nominal dos beneficiários impede a
comprovação da vinculação das despesas à ação afirmativa. Irregularidade mantida no
montante de R$ 13.332,68, com necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.
As irregularidades totalizam R$ 13.332,68, reduzindo o valor efetivamente comprovado para R$
116.561,00 (R$ 129.893,68 – R$ 13.332,68). Considerando que o valor mínimo exigido é de R$
960.950,00, verifica-se uma insuficiência de R$ 844.389,00.
Nos termos do art. 22, § 3º e § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e do art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/1995, o montante não aplicado deverá ser transferido para a conta específica e destinado,
no exercício subsequente, exclusivamente à criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor devido.
Art. 22. (...) § 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para conta
bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que
o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo
de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na mesma
finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95)
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

Possibilidade de aprovação das contas com ressalvas
No que se refere ao cômputo do percentual de irregularidades, devem ser consideradas, para fins
de eventual aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as seguintes falhas
identificadas nas contas:
R$ 3.310,87 - Item 8.1.d: Recursos de fonte de vedada movimentados na conta bancária
do Fundo Partidário;
R$ 1.000,00 - Item 8.3.4.b: Despesas com a empresa SIGA PONTUAL LTDA;

Num. 44713498 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
R$ 63,19 - Item 8.3.8: Pagamento de juros e multas, utilizando recursos do Fundo
Partidário;
R$ 844.389,00 - Item 9: Inconsistências na utilização de recursos do Fundo Partidário
destinado à participação feminina na política
Total: R$ 848.763,06

Os repasses de recursos do Fundo Partidário recebidos da Direção Nacional no exercício
financeiro de 2022 totalizaram R$ 19.219.000,00, sendo que as irregularidades apuradas somam
R$ 848.763,06, correspondendo a 4,42% do montante transferido à agremiação.
Quanto ao exame de regularidade das contas, considerando a inexistência de impacto relevante
na transparência e na fiscalização contábil, aplica-se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, justificando a aprovação com ressalvas das contas do partido.
Consoante o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral “a aplicação dos comandos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez
do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data
25/11/2024).
Desse modo, o contexto das contas em análise justifica a aposição de ressalva, nos termos do
art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, uma vez que a falha identificada não
comprometeu a regularidade da prestação de contas do partido. Contudo, a agremiação deverá
recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4.374,06, bem como transferir e aplicar o
montante de R$ 844.389,00 em políticas de ação afirmativa voltadas à criação ou manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art.
22, § 3º e § 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do
União Brasil – Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 45, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com as seguintes determinações:
a) recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.374,06 (quatro mil, trezentos e
setenta e quatro reais e seis centavos);
b) transferência e aplicação, no exercício subsequente, do montante de R$ 844.389,00
(oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais) em políticas de ação

Num. 44713498 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2025 13:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413133509600000043651939
Número do documento: 25090413133509600000043651939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 13:38:42
afirmativa voltadas à criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 22, §§ 3º
e 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Com o trânsito em julgado, determinem-se, de ofício, as providências previstas nos arts. 32 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.709/2022, com o encaminhamento dos autos à Secretaria
Judiciária para as comunicações e registros cabíveis.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600434-81.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA -
PR - ESTADUAL- Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, STEFANO TACCA - PR84964 - RESPONSÁVEL:
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: STEFANO TACCA -
PR84964 - RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA - Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.09.2025